Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0003668-73.2001.8.07.0001. SAE/DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO COLETIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. A fluência do prazo prescricional da pretensão executiva, inclusive para as execuções individuais, se sujeita à incidência de causa interruptiva, qual seja, o ajuizamento da execução coletiva, ocasião em que a sua contagem é reiniciada pela metade a partir da “data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo” (artigos. 8o e 9o, do Decreto n. 20.910/32.
2. No caso, a contagem do prazo foi regularmente interrompida em 12/08/2009 com o ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença, reiniciando-se pela metade em 19/04/2022, de modo que, tendo o cumprimento individual sido ajuizado em 17/10/2024, não se configura a fluência do prazo quinquenal, estando a pretensão tempestivamente exercida.
3. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.